Tribunal: TJDFT
Processo: 0720583-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRÂNCIA DURANTE CUMPRIMENTO DE PRISÃO EM REGIME ABERTO. BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO INVIÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva teve por fundamento a garantia da ordem pública e a gravidade dos fatos evidenciada, em concreto, pelo fato de o paciente ter sido preso em flagrante quando se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto pelo crime de roubo. O risco à incolumidade pública decorre da possível traficância e associação para o tráfico, com base no apurado pela operação realizada pela Polícia Civil, sendo suficiente para justificar a segregação cautelar.

2. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. Pelo que consta, os policiais receberam denúncias anônimas e fizeram campana no local indicado como ponto de comercialização de drogas, realizando monitoramento e filmagens, oportunidade em que constataram que o paciente negociava substâncias entorpecentes.

3. A pena máxima do crime doloso imputado ultrapassa o limite de 4 anos, sendo possível a decretação da prisão preventiva, consoante artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

4. Ordem denegada.